Tribunal: TCU
Processo: 008.802/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Luciano Alves da Rocha,Ministério Público Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e por José Luciano Alves da Rocha contra o Acórdão 5058/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao ex-servidor, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão aos recorrentes.